Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-25.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE CHEQUE. SUSTAÇÃO INDEVIDA. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a empresa de fomento mercantil ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do protesto e negativação de cheques sustados pelo emitente sob a alegação de furto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo autor preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente o recolhimento do preparo; e (ii) saber se o protesto e a restrição creditícia promovidos pela empresa ré configuram ato ilícito indenizável, frente à alegação probatória de que as cártulas foram sustadas indevidamente para mascarar inadimplemento comercial, evidenciado por falsa comunicação de crime.
III. Razões de decidir
3. O microssistema dos Juizados Especiais exige o recolhimento tempestivo do preparo como pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o reconhecimento da deserção e inviabiliza o conhecimento do apelo.
4. A configuração da responsabilidade civil pressupõe a demonstração inconteste da conduta ilícita, requisito que é rechaçado quando a atuação do agente decorre do exercício regular de um direito reconhecido, consubstanciado na cobrança de títulos de crédito recebidos de boa-fé.
5. O acervo probatório demonstra de forma irrefutável que as cártulas foram negociadas pela empresa de fomento mercantil meses antes da comunicação de furto perante a autoridade policial, circunstância que esvazia a narrativa autoral e desnatura a alegação de subtração patrimonial.
6. A aceitação de transação penal pela coautora, em procedimento que apura o delito de falsa comunicação de crime, afasta a legitimidade da sustação dos cheques, evidenciando que a conduta da empresa credora ao promover o protesto e a negativação consistiu em lícita proteção de seu patrimônio e regular exigência do crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso interposto por Edilson Costa não conhecido. Recurso interposto por CM Factoring Ltda e outros provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: "O protesto e a negativação de cheque sustado indevidamente com amparo em aparente falsa comunicação de crime não configuram ato ilícito, traduzindo-se em exercício regular de direito do portador de boa-fé, circunstância que afasta a responsabilização civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; Lei n. 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003291-25.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON COSTA - CPF: 834.496.981-68 (RECORRIDO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (RECORRIDO), CM FACTORING LTDA - CNPJ: 28.023.723/0001-25 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (RECORRENTE), AUGUSTA GONÇALVES DA CUNHA (RECORRIDO), AUGUSTA GONCALVES DA CUNHA - CPF: 864.378.871-68 (RECORRENTE), EDILSON COSTA - CPF: 834.496.981-68 (RECORRENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (RECORRENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), CM FACTORING LTDA - CNPJ: 28.023.723/0001-25 (RECORRIDO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (RECORRIDO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), AUGUSTA GONCALVES DA CUNHA - CPF: 864.378.871-68 (RECORRIDO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE CHEQUE. SUSTAÇÃO INDEVIDA. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a empresa de fomento mercantil ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do protesto e negativação de cheques sustados pelo emitente sob a alegação de furto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo autor preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente o recolhimento do preparo; e (ii) saber se o protesto e a restrição creditícia promovidos pela empresa ré configuram ato ilícito indenizável, frente à alegação probatória de que as cártulas foram sustadas indevidamente para mascarar inadimplemento comercial, evidenciado por falsa comunicação de crime.

III. Razões de decidir

3. O microssistema dos Juizados Especiais exige o recolhimento tempestivo do preparo como pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o reconhecimento da deserção e inviabiliza o conhecimento do apelo.

4. A configuração da responsabilidade civil pressupõe a demonstração inconteste da conduta ilícita, requisito que é rechaçado quando a atuação do agente decorre do exercício regular de um direito reconhecido, consubstanciado na cobrança de títulos de crédito recebidos de boa-fé.

5. O acervo probatório demonstra de forma irrefutável que as cártulas foram negociadas pela empresa de fomento mercantil meses antes da comunicação de furto perante a autoridade policial, circunstância que esvazia a narrativa autoral e desnatura a alegação de subtração patrimonial.

6. A aceitação de transação penal pela coautora, em procedimento que apura o delito de falsa comunicação de crime, afasta a legitimidade da sustação dos cheques, evidenciando que a conduta da empresa credora ao promover o protesto e a negativação consistiu em lícita proteção de seu patrimônio e regular exigência do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interposto por Edilson Costa não conhecido. Recurso interposto por CM Factoring Ltda e outros provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: "O protesto e a negativação de cheque sustado indevidamente com amparo em aparente falsa comunicação de crime não configuram ato ilícito, traduzindo-se em exercício regular de direito do portador de boa-fé, circunstância que afasta a responsabilização civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; Lei n. 9.099/1995, arts. 42 e 55.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da r. sentença (ID 320571888) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do autor Edilson Costa. A parte autora ajuizou a presente ação (ID 320571853) alegando ter sido surpreendida com o protesto e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivados por dois cheques que teriam sido furtados do veículo da coautora Nelceli Dias Gonçalves. Sustentou a ilegalidade da cobrança, alegando que as cártulas haviam sido devidamente sustadas junto à instituição financeira pelo motivo de furto, pleiteando a retirada das restrições e indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (ID 320571890), o autor Edilson Costa pugna, tão somente, pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a parte ré, CM Factoring Ltda e outros, interpôs recurso inominado (ID 320571899) defendendo a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito.
Argumenta que os cheques foram recebidos de boa-fé em operação de fomento mercantil realizada em dezembro de 2023, meses antes da data do suposto furto noticiado pelos autores. Assevera que a coautora Nelceli realizou falsa comunicação de crime para se furtar ao pagamento dos títulos após levar um golpe de um terceiro, fato este que culminou na aceitação de transação penal perante o Juizado Especial Criminal. Ademais, invoca a aplicação da Súmula 385 do STJ, demonstrando que o autor Edilson possuía outras negativações preexistentes. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes (ID 320571894 e ID 320572361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De proêmio, considerando que o Recorrente Edilson Costa não carreou aos autos comprovantes de pagamento do preparo recursal, tampouco a guia, declaro deserto seu recurso (id. 358543873, id.

354091375 e id. 320571890).

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto por CM FACTORING LTDA (id. 320571899).

A controvérsia cinge-se à regularidade do protesto e da negativação promovidos pela empresa de fomento mercantil, bem como à ocorrência de danos morais passíveis de indenização em decorrência do apontamento de cheques que, segundo os autores, haviam sido objeto de furto e posterior sustação bancária.

Compulsando os autos, verifica-se que a narrativa autoral carece de verossimilhança e encontra-se frontalmente desconstituída pelo robusto arcabouço probatório carreado pela parte ré. Diferentemente do entendimento singular, que se apegou apenas à temporalidade da sustação perante a instituição financeira, a análise acurada dos documentos demonstra que a conduta da empresa recorrente pautou-se no exercício regular de um direito reconhecido.

Os documentos acostados aos autos, notadamente os borderôs de operação de factoring (ID 320571882 e ID 320571883), comprovam de forma hialina que as cártulas de titularidade do autor Edilson Costa foram negociadas e repassadas à empresa ré nas datas de 18/12/2023 e 21/12/2023. Ocorre que a comunicação de suposto furto realizada pela coautora Nelceli, que fundamentou a sustação dos cheques pelo motivo 28, foi registrada perante a autoridade policial apenas no mês de junho de 2024, sendo apontada como data do fato o dia 14/03/2024 (id. 320571857). Mostra-se faticamente contraditório o furto de cheques de dentro de um veículo em março de 2024 quando estes mesmos títulos já se encontravam na posse legítima e documentada da empresa credora desde o ano anterior.

Ademais, o desdobramento na seara criminal corrobora a tese defensiva. Restou comprovado pela farta documentação oriunda da persecução penal (ID 320571880) que a coautora Nelceli Dias Gonçalves figurou como autora do fato no Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1009514-28.2024.8.11.0004, instaurado para apurar o delito de Falsa Comunicação de Crime. Consta expressamente do Termo de Audiência daquele feito (ID 320572357) que a referida autora aceitou a proposta de Transação Penal formulada pelo Ministério Público, assumindo o cumprimento de prestação pecuniária para não ser incriminada. A aceitação da medida despenalizadora, atrelada às contradições evidentes de datas, esvazia por completo a tese de que as cártulas foram efetivamente subtraídas mediante crime contra o patrimônio.

Diante deste cenário, a sustação dos cheques providenciada pelo autor Edilson caracterizou-se como indevida, obstando maliciosamente o recebimento do crédito por terceiro de boa-fé. Tratando-se de portadora legítima dos títulos, a conduta da empresa ao encaminhá-los a protesto e inserir o nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito configura evidente exercício regular de direito, nos exatos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização civil da faturizadora.

De efeito, restando amplamente demonstrada a licitude da conduta da empresa recorrente ao efetuar a cobrança de títulos dos quais era portadora de boa-fé, não há que se falar na existência de dano moral, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto por Edilson Costa e por CONHECER do recurso interposto por CM Factoring Ltda, Augusta Gonçalves da Cunha e Edsinomar Maciel Gonçalves e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, revogando-se, por conseguinte, as medidas liminares outrora deferidas.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026